Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-31.2016.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000489-31.2016.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA/BA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

APELADO: GODOFREDO SAPUCAIA DE LIMA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE MUNICIPAL. VERBAS TRABALHISTAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO EXIBIDOR DE ATAQUES À FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE CONTRATAÇÃO DO APELADO SOB O TÍTULO DE
REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. REDA. ALEGAÇÃO DE INAPLICAÇÃO DAS REGRAS CELETISTAS. DESEMPENHO DE ATIVIDADE NÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL DE NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PERÍODO DE VINCULAÇÃO DO APELADO AO APELANTE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. ALEGAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRATO NULO. SÚMULA 363, DO TST. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM PAGAR AS PARCELAS,
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. CULPA RECÍPROCA, AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
13º SALÁRIOS E FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 2002/2015. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS RECLAMADAS. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROCESSO QUE NÃO SEGUIU O RITO DA LEI 9.099/95. VALOR. ARBITRAMENTO COMPATÍVEL COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 85, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. JULGADO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº
8000489-31.2016.805.0225
, da Comarca de
Santa Terezinha
, tendo como apelante e apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação.

Sala das Sessões, em de de 2020.